Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-52.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000595-52.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: BEIRA MAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI Advogado(s): LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSE BASTOS IMPETRADO: Presidente do Tribunal de justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE PRECATÓRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA E DE LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. CRÉDITO ORIUNDO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA DESAPROPRIATÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS, NO PERÍODO ENTRE 11/1/2003 A 29/06/2009. INTELECÇÃO DO ART. 15 – B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ. JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000595-52.2017.8.05.0000, figurando como impetrante BEIRA MAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI e impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegar a segurança, nos termos do voto condutor.